Tribunal: STF
Processo: ARE 1239874
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. TEMA 149 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RE 594.435/SP. PLEITOS JULGADO ATÉ 24.05.2018. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, caso o julgamento de mérito tenha ocorrido até 24.05.2018, tendo em vista a modulação de efeitos acolhida no RE 594.435/SP (Tema 149).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.